Tribunal: TJDFT
Processo: 0747972-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) Número do processo: 0747972-79.2025.8.07.0000 REQUERENTE: NELSON JOSE DA COSTA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O NELSON JOSE DA COSTA, interno no Complexo Prisional de Brasília – PDF I, Bloco F, Ala C, cela 02, peticiona, de punho próprio, requerendo a revisão de sua condenação. Ocorre que a peça apresentada não está devidamente instruída, não sendo possível verificar o contexto de suas alegações e nem a viabilidade do recebimento da peça. Assim, deve ser ouvida a defesa técnica antes de outras providências. Desse modo, remetam-se os autos à Defensoria Pública junto à Vara de Execuções Penais, para os devidos esclarecimentos, bem como para instruir adequadamente o pedido, caso entenda pelo prosseguimento do feito. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator